Tribunal: TJES
Processo: 5001697-07.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001697-07.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pela Juíza da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em sede embargos à execução fiscal, apresentados pelo Banco Itauleasing S.A. em desfavor da ação de execução fiscal aparelhada na CDA nº 3108/2016 oriunda de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal pelo reconhecimento de violação do CDC diante da reclamação de consumidor de cobrança indevida em contrato de financiamento das tarifas de cadastro, serviços de terceiros e de avaliação de bem. Ao final, condenou a instituição financeira no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Em seu arrazoado recursal, o apelante pretende a reforma da sentença, suscitando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, a pretexto de que “
o contrato de financiamento de veículo restou firmado com o Banco Itaucard S.A., pessoa jurídica distinta do Itauleasing S.A.
”. Quanto ao mérito, propriamente dito, sustenta a nulidade da decisão administrativa por ausência de motivação, inexistência de prática ofensiva ao CDC, e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de multa administrativa, sob o pálio de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embora intimado, o ente municipal não ofertou contrarrazões (id 1025389).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de março de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Ilegitimidade Passiva Suscitada pelo Apelante

Embora a questão não se enquadre tecnicamente dentre aquelas preliminares recursais, diante da impossibilidade de acarretar a inadmissibilidade do recurso, reputo de bom alvitre analisá-la com se assim o fosse, já que por um lado ela tem o condão de prejudicar as demais matérias recursais e por outro otimiza a entrega da prestação jurisdicional e preserva a congruência judicante.

Pois bem. Em que pese a argumentação do apelante de que a pessoa jurídica que firmou o contrato de financiamento questionado pelo consumidor perante o PROCON foi o Banco Itaucard S/A, observo que todo o processo administrativo se desenvolveu em desfavor e com a presença do Banco Itauleasing S/A sem nenhuma objeção, diga-se de passagem, inaugurada com esta apelação.

Aliás, o apelante desconsidera que na própria “Carta de Preposição” juntada por ele próprio no processo administrativo do PROCON (id 1025301 – fl.03), consta a informação “
para representar as empresas do Conglomerado Itaú Unibanco S.A.
”, sendo que dentre várias outras instituições financeiras estão relacionadas tanto o Banco Itaucard S/A como o apelante Banco Itauleasing S/A.

Assim, cuidando-se de hipótese em que ambas as instituições financeiras admitem que fazem parte do mesmo conglomerado financeiro, certamente, atrai a aplicação da teoria da aparência, sobretudo porque o próprio apelante ingressou no processo administrativo perante o PROCON defendendo sua conduta sem nenhuma oposição acerca de sua pertinência subjetiva para tal.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“[...]
As sociedades integrantes do mesmo grupo econômico têm legitimidade para integrar no polo passivo da reclamação, podendo a consumidora exercitar sua pretensão contra um ou contra todos
.
[...]
(TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024170137434, Relator DES.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 21/07/2020, DJ: 10/08/2020).

“[...]
Neste contexto, portanto,
torna-se aplicável a Teoria da Aparência, dada a falta de clara distinção entre as sociedades empresariais, a fim de justificar a rejeição da alegada ilegitimidade da empresa autora para responder perante o órgão estadual de proteção ao crédito do qual originária a aplicação da multa ora questionada.
(TJES, Classe: Apelação, 24120451638, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2016, Data da Publicação no Diário: 16/08/2016).
[...]”(TJES, Apelação, 024140392069, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 30/01/2018, DJ: 05/02/2018).

Ademais, ainda milita em desfavor do apelante o entendimento no sentido de que “[...]
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absolut (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019)
" (AgInt no AREsp 1561078/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

Diante de tais razões,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do apelante.

É como voto.

Mérito

Inicialmente, cumpre acentuar que
“
O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado”
, caracterizando-se pelo
“dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto”
(AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). Nesse viés, não há que se falar em nulidade da decisão proferida no processo administrativo, uma vez que a autoridade externou todos os fundamentos que a levaram à aplicação da multa em desfavor do apelante.

Acerca de tal aspecto, “
Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação adequada da decisão sancionatória do Procon que expõe fundamentação clara, objetiva e satisfatória, tanto sob o aspecto do cabimento da multa, quanto da sua dosimetria, verificando-se a análise específica dos fatos e provas relativos ao caso concreto, com menção expressa aos dispositivos legais e regulamentares pertinentes, tudo a possibilitar a ampla defesa seja na instância recursal administrativa seja na via jurisdicional.”
(TJES, Apelação nº 048160124847, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/05/2019, DJ: 22/05/2019).

Passo a analisar as rubricas tidas por ilegais e que ensejaram a aplicação de multa pelo Procon do Município de Vitória.

Quanto à
T
arifa de
C
adastro
(id. 1025300, p. 5, R$ 690,00)

sabe-se que possui a finalidade de realizar pesquisa de proteção ao crédito, base de dados e confecção de cadastros, tratamento de dados e informações necessárias para a contratação de operação de crédito e arrendamento mercantil.

Dessa forma, está

sedimentado na jurisprudência o entendimento de que
“[...] permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de
'
realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao
início
de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente
'
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação Dada pela Resolução 4.021/2011). [...]”
(REsp 1255573 / RS, Relator(a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013).

Portanto, não havendo prova nos autos de que a referida tarifa já havia sido paga anteriormente, nem tampouco demonstração objetiva e cabal de que há vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira capaz de redundar no desequilíbrio da relação jurídica, e por consequência, na ilegalidade da sua cobrança, revela-se legal sua cobrança.

No que diz respeito aos
S
erviços de
T
erceiro
s
(id. 1025300, p. 9, R$ 1.704,00), o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1578553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que configura-se a abusividade quando o serviço não for efetivamente prestado (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

O permissivo legal que autorizava as instituições financeiras a exigir do seu cliente o ressarcimento dessas despesas na época em que celebrada a avença é claro ao vincular a possibilidade da cobrança à autorização ou solicitação do serviço pelo cliente ou usuário, bem como à sua explicitação no contrato. Veja-se:

Resolução CNM nº 3.518/2007:

Art. 1º A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente
ou pelo usuário.[...]

III - não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros,
podendo seu valor ser cobrado desde que devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.

Ocorre que não existe nos autos evidência de que o consumidor tenha solicitado ou autorizado qualquer serviço a ser prestado por terceiros e nem mesmo de que tenha havido prestação de qualquer tipo de serviço por pessoa estranha à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Se houvesse efetiva prestação de serviço, por quem quer que seja, no mínimo deveria ser discriminado em documento hábil à comprovação, com a devida especificação do serviço e seu respectivo preço, inclusive para fins de tributação pelo fisco municipal ou estadual, sendo incabível a cobrança em razão da inserção, no termo da avença, de termo genérico e vago conforme ocorreu na hipótese vertente.

Eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca do tema:

“No processo em análise, vê-se que o montante cobrado a título de serviços de terceiros mostra-se abusivo, essencialmente porque não contém a pormenorização dos valores cobrados sob essa rubrica, de modo que a cobrança não se deu de forma clara para o consumidor, razão pela qual entende-se pela sua ilegalidade, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto. (STJ, REsp 1578553/SP).” (TJES, Classe: Apelação, 035110063480, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

“
É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de serviços de terceiro, sem a especificação do serviço efetivamente prestado
. TEMA 958 DO STJ. Abusividade na cobrança de serviços prestados por terceiro reconhecida.” (TJES, Classe: Apelação, 011130109256, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)

Tal entendimento, aliás, guarda perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, por ocasião do julgamento da RECLAMAÇÃO Nº 15.945/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Galotti, consignou:

“[...] observo que não demonstrou o reclamante, devidamente, estar o acórdão reclamado em divergência com o entendimento consagrado nessa Corte. Limitou-se, simplesmente, a tecer argumentos genéricos de que a cobrança dos "Serviços Prestados encontra respaldo nas Resoluções n° 3518/07 e nº 3919/10 do CMN, que permitem expressamente o ressarcimento dos serviços prestados por terceiros, em beneficio e com aquiescência do cliente, como esclarecido na Carta Circular 3295/08 do BACEN, inciso III" (e-STJ Fl. 3),
deixando, todavia, de demonstrar que o contrato discriminava, objetivamente, quais
serviços
desencadearam tal cobrança, bem como que os valores não denotariam nenhuma abusividade.
Em face do exposto, com base nos arts. 1º, § 2º, da Resolução 12/2009-STJ e 34, XVIII, do RISTJ, nego seguimento à reclamação”.

Logo,
“
a
cobrança da rubrica serviços de terceiros somente se legitima caso (i) o contrato for anterior a entrada em vigor da Resolução CNM nº 3.954/2011, em 25.02.2011,
e

se
(ii)
o contrato especificar qual serviço de terceiro remunera, devendo a instituição financeira apresentar detalhes e provas da efetiva prestação do serviço
”
(TJ-ES – Apelação nº 00217997320118080048, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Julgamento: 08/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 17/10/2019).

No que tange à
T
arifa de
A
valiação do
B
em
(id. 1025300, p. 5, R$ 209,00) a Resolução nº. 3.919/2010, que dispõe sobre a alteração e consolidação de normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, autoriza sua cobrança em seu artigo 5º, inciso VI.

Contudo, o STJ estabeleceu que
“
é abusiva a cláusula
que
prevê a cobrança desse tipo de tar
ifa
sem a efetiva prestação do serviço
, pois
equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

O art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, vedou expressamente essa prática.

Assim, a partir da análise da inicial e das razões recursais, apuro que o apelante limitou-se a sustentar que as tarifas estão de acordo com a legislação pátria, não colacionando nenhum laudo de avaliação do bem capaz de comprovar a efetiva prestação desse serviço.

Frise-se que, segundo o entendimento consolidado no Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP,
“como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.”
, razão pela qual revela-se abusiva sua cobrança.

Posta assim a questão, o contrato objeto do processo administrativo possuía apenas dois encargos abusivos, a saber os
S
erviços de
T
erceiro
s
(id. 1025300, p. 9, R$ 1.704,00) e
T
arifa de
A
valiação do
B
em
(id. 1025300, p. 5, R$ 209,00).

Relativamente
à

multa
aplicada pelo P
rocon do Município de Vitória
no valor de
R$
66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), totalizando
mais de
R$ 137.541,62 (cento e trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos) ao tempo do ajuizamento da
execução fiscal
, cabe sublinhar que o art. 57, do CDC estabelece que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”
.

Essa sanção é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Tal fixação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”
(TJES, Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/11/2020, DJ: 04/12/2020).

De fato, o apelante incorreu na sanção prevista no inciso I do art. 56 do CDC. Entretanto, ante os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, penso que o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, motivo pelo qual reputo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequado para cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

A jurisprudência desta egrégia Câmara vem utilizando patamares semelhantes em casos envolvendo descumprimento de regras consumeristas, conforme se extrai do seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. MULTA FIXADA SEM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que o PROCON/ES detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

2. As provas contidas nos autos não infirmam a decisão do PROCON quanto ao reconhecimento do defeito na prestação do serviço, circunstância que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57 do aludido diploma legal.

3. Todavia, a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

4
. A multa administrativa fixada em R$ 13.238,49 (treze mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado da mencionada reclamação,
devendo ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Embora o objetivo da punição neste caso seja educar e reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

6. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível, 100200013090, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021)

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença, acolher parcialmente os embargos à execução, a fim de reduzir a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o apelante e 50% (cinquenta por cento) das custas prévias a serem restituídas pelo apelado, bem como em honorários advocatícios, que fixo em: a) 10% (dez por cento) do proveito econômico em favor do advogado do apelante, com base no art. 85, § 3º, I do CPC; e b) R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do apelado, com base no art. 85, § 8º do CPC; verbas essas que não deverão ser compensadas, em razão de sua natureza alimentar.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON – CONTRATO DE FINANCIAMENTO - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA – SERVIÇOS DE TERCEIRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS – SANÇÃO EXORBITANTE – READEQUAÇÃO DO VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 – Cuidando-se de hipótese em que ambas as instituições financeiras admitem que fazem parte do mesmo conglomerado financeiro, aplica-se a teoria da aparência, sobretudo porque o próprio apelante ingressou no processo administrativo perante o PROCON defendendo sua conduta sem nenhuma oposição acerca de sua pertinência subjetiva para tal. Preliminar rejeitada.

2 - No caso, a multa imposta ao apelante baseou-se em reclamação do consumidor que alegou ter sofrido cobrança abusiva de Serviços de Terceiros, Tarifa de Avaliação de Bem e Tarifa de Cadastro em financiamento bancário, sendo que apenas as duas primeiras revelaram-se indevidas de fato.

3 - Ante os parâmetros do art. 57 do CDC, a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), mostra-se desarrazoada e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

4 – Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejetar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do apelante, e, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,
20 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.